Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-15.2020.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-15.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELMA VIEIRA DEORR - CPF: 117.278.138-98 (EMBARGADO), CAMILLY VITORIA VIEIRA DEORR - CPF: 071.207.031-10 (EMBARGADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 703.501.681-30 (EMBARGADO), IURI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 704.140.031-01 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ELIASER RODRIGO DE CAMARGO - CPF: 046.843.450-09 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMA VIEIRA DEORR - CPF: 117.278.138-98 (VÍTIMA), CAMILLY VITORIA VIEIRA DEORR - CPF: 071.207.031-10 (VÍTIMA), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 703.501.681-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Embora a pena a ser cumprida, com o provimento parcial do apelo, tenha sido reduzida, remanesce o fato de terem sido avaliadas circunstâncias judiciais em desfavor do embargante, conforme fundamentando devidamente no acórdão embargado.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
ELIAZER RODRIGO DE CAMARGO
, nos autos da Apelação Criminal nº 1001366-15.2020.8.11.0086, julgada por esta 3ª Câmara Criminal em 11/08/2021, oportunidade em que, à unanimidade, foi provido em parte o apelo defensivo, para readequar a pena definitiva para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,
calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes de roubos circunstanciados, artigo 157,§2º, II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.

Em razões, a defesa alega que o acórdão
se encontra maculado pelo vício da contradição
, pois, embora tenha reduzido a pena, manteve o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

O embargante pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja prolatada nova decisão sem a apontada contradição.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 1 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer contradição a ser sanada
, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

Na exposição de suas razões, o embargante apresenta clara insurgência quanto à solução dada à questão trazida a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal, restando evidente a sua pretensão de modificação do
decisum
.

Isso porque, a defesa alega que o acórdão está eivado de contradição pois,
embora tenha reduzido a pena, manteve o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Contudo, convém registrar que a tese da parte embargante se trata de argumento novo, porquanto não fora suscitada quando da propositura do recurso de apelação de
ELIAZER RODRIGO DE CAMARGO
, sendo que a matéria foi enfrentada em razão do recurso do corréu
IURI ALMEIDA DA SILVA.

Frise-se ainda, que embora a pena a ser cumprida, com o provimento parcial do apelo,
tenha sido reduzida
,
remanesceu o fato de de haver circunstâncias judiciais em desfavor do embargante
, motivo pelo qual não foi alterado o regime de cumprimento da pena, conforme consignado no acórdão embargado nos seguintes termos:

“(...)
Em relação ao regime de cumprimento da pena, o artigo 33, §3°, do Código Penal prevê que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código", ou seja, o regime penitenciário de cumprimento da sanção corporal se regula pelas circunstâncias judiciais.

Na hipótese em análise, não obstante a readequação das penas dos apelantes, é certo que o magistrado
a quo
fixou como regime penitenciário de cumprimento de pena o inicialmente fechado, por considerar desfavorável, no caso concreto, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes de roubos.

Desse modo, é certo que a condenação superior a 4 (quatro) e não superior a 8 (oito) anos,
pode
ter seu cumprimento, em princípio, iniciado no regime semiaberto,
mas, em casos excepcionais, pode o juiz, não obstante a quantidade de pena aplicada no caso concreto, fixar regime penitenciário mais rigoroso, diante das circunstâncias judiciais, mesmo o réu não sendo reincidente.

A quantidade de pena aplicada no caso concreto, por si só, não gera direito subjetivo ao regime penitenciário mais brando.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA FAIXA DE 4 (QUATRO) A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO (FECHADO). ENUNCIADO 440 DO STJ. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito." (Enunciado 440/STJ). Na espécie, apesar de a pena base ter sido fixada no mínimo legal, bem como de o quantum final da pena ser 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, o regime inicial fechado foi aplicado em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o roubo foi cometido na residência da Vítima, com emprego de arma de fogo e privação de liberdade, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a modulação. Precedentes do STJ.

2. Conforme manifestação desta Corte, o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal "não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (AgRg no HC 406.036/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

3. Ocorre que, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar alegado pela Defesa (9 meses e 6 dias), a condenação permaneceria em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, em razão da gravidade concreta do delito,
o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão
. Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1913357/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021) (destacamos)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR À OITO ANOS. REGIME FECHADO.GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.

Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

III - Na hipótese, a Corte de origem bem fundamentou a fixação do regime mais gravoso, em razão de que "o crime em questão, violento, diga-se, foi cometido juntamente com dois menores", circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena.
Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Precedente
.

Habeas corpus não conhecido.” (HC 528.006/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (destacamos).

Desse modo, não obstante a quantidade de pena aplicada, fixo o mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal. (...)
”. (sic)(id. 87945450) (destacamos).

Lado outro, ressalto que a pretensão aviada pelo embargante demandaria inevitável revisitação no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível pela estreita via dos Embargos de Declaração, que somente se prestam ao aclaramento ou integração do acórdão contraditório, obscuro, omisso ou ambíguo.

Desse modo, evidencia-se que os presentes embargos declaratórios na verdade almejam a rediscussão da causa por não concordar com a conclusão dada pelo acórdão embargado.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, destaco que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes, devendo a decisão ser fundamentada, forte no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a indicação da motivação que dá suporte a sua decisão e que entende ser aplicável à solução da lide, o que foi atendido no acórdão embargado.

Por essas razões e fundamentos,
desprovejo
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo intacto o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021